Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709840-29.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROOSEVELT LUCAS DE SOUSA, RENDRICK LUCAS PEREIRA DE SOUSA, LIGIA REGINA DA SILVA RECORRIDO: JOSE SILVANO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado por meio da petição ID 72364105. Intimem-se os recorrentes para cumprimento integral da decisão ID 71997250, no tocante a documentação mencionada. Prazo 10 (dez) dias. I. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito